Tribunal: TJDFT
Processo: 0796871-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso Inominado. Contrato de empréstimo. Seguro prestamista. Cancelamento unilateral. Possibilidade. Previsão expressa no contrato. Restituição do prêmio pago referente ao período a decorrer. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: 1) declarar rescindido o contrato de seguro prestamista, datado de 08/02/2022, entabulado entre as partes, sem qualquer ônus para a parte autora, devendo a parte ré se abster de realizar qualquer desconto, sob pena de ter de pagar em dobro a quantia que eventualmente vier a ser cobrada da autora; e 2) condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 10.413,24 (dez mil, quatrocentos e treze reais e vinte e quatro centavos), referente ao valor do prêmio a ser pago, proporcionalmente ao período a decorrer, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir da data do ajuizamento da ação, e juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do Código Civil Pátrio.
2. Em suas razões recursais (ID 71680245), o réu sustenta que, além dos benefícios inerentes ao produto, a contratação com seguro prestamista permitiu à cliente a contratação do referido crédito consignado com uma taxa de juros mais vantajosa, conforme disposições normativas vigentes à época, que previa a concessão de crédito consignado com taxa diferenciada mediante contratação de Seguro Prestamista total ou parcial, visto que tal seguro representa uma garantia adicional, reduzindo o risco de inadimplência. Afirma que durante a contratação a cliente foi devidamente esclarecida sobre a possibilidade de contratação com taxa de juros reduzida, mediante à contratação de garantia adicional, Seguro Prestamista. Aduz que a parte autora estava ciente da contratação de modo que não há que se falar em devolução dos valores, uma vez que tudo fora previamente contratado, não houve nenhum erro praticado pela Instituição recorrente. Ao final, requer que o recurso seja provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 71680249 pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há direito da autora de cancelar unilateralmente o seguro prestamista contratado com a parte ré.
III. Razões de decidir
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Pois bem, é fato incontroverso nos autos que foi celebrado contrato de mútuo entre as partes, garantido por seguro prestamista, conforme Proposta de Adesão de Seguro Prestamista (ID 71680227). Consta expressamente das disposições finais da Proposta de Adesão de Seguro Prestamista que “a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver” (ID 71680227 - pág. 9). Ora, em sendo assim, resta inegável o direito da autora de solicitar a rescisão do contrato de seguro prestamista, com a restituição do valor proporcional ao período remanescente do contrato de empréstimo.
8. Quanto ao ponto, ressalta-se que inexiste no contrato havido entre as partes disposição relativa a eventual desconto na taxa de juros em razão da contratação do referido seguro prestamista. Desse modo, não há na Proposta de Adesão de Seguro Prestamista qualquer disposição condicionando o cancelamento ou prevendo a realização de novos cálculos quanto ao Custo Efetivo Total.
9. Desse modo, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
10. Nesse sentido: Acórdão 1885896, 07758136920238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no DJE: 11/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1871835, 07208504120238070007, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso do conhecido e não provido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1885896, 07758136920238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no DJE: 11/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1871835, 07208504120238070007, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.